Tribunal: CARF
Processo: 13656.720179/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13656.720179/2011-13 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2402-001.096 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
9 de setembro de 2021 Assunto
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
REYNALDO GUAZZELLI FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em
30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 16-64.600, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo/SP, fls. 354 a 363:
[Em face do] sujeito passivo acima identificado foi lavrado o auto de infração de fl.
284/298, em 29/03/2011, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas dos
exercícios 2007 e 2008, anos-calendário 2006 e 2007, respectivamente, no qual se exige
imposto sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 2.044.110,10, além dos acréscimos
legais previstos na legislação de regência, totalizando crédito tributário de R$
4.283.521,03 (demonstrativo à fl. 288).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fl. 284/287, que é parte integrante do
auto de infração, a ação fiscal foi realizada em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF no 061120000197/2010, e teve início em 10/06/2010,
quando o contribuinte tomou ciência (fl. 4) do Termo de Início do Procedimento Fiscal
de fl. 2/3.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720179/2011-13
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720179/2011-13

O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos da pessoa física, no valor de R$ 7.477.840,52, sendo R$ 3.906.825,94 no
exercício 2007 e R$ 3.571.014,58 no exercício 2008, corresponde ao montante dos
valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, dos quais o fiscalizado, regularmente intimado, deixou de
comprovar a origem dos recursos mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cientificado do lançamento na data de 01/04/2011 (fl. 300/301), o fiscalizado impugnou
a exigência em 02/05/2011, por intermédio do instrumento de fl.341/348.
A impugnação se baseou, em síntese, nas seguintes razões de fato e de direito:
a) o impugnante é proprietário de diversas empresas e esclareceu taxativamente para a
fiscalização que os valores que circularam em sua conta pessoa física não
necessariamente são seus, daí porque não foram declaradas na pessoa física, mas sim
nas jurídicas;
b) é inverídica a afirmação da autoridade lançadora de que “regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu à Intimação, até a presente data”, já que faltou por parte da
fiscalização verificar se os valores que circularam na conta da pessoa física do
contribuinte guardavam relação com a das empresas que ele elencou em sua defesa;
c) dessa forma, o fundamento fático do lançamento, isto é, ausência de apresentação de
documentos que amparariam as deduções, não ocorreu, pelo que não pode o auto de
infração prevalecer;
d) o procedimento da fiscalização implicou em violação ao direito constitucional à
ampla defesa e ao contraditório, uma vez que, sem sombra de dúvidas, cerceou a defesa
do impugnante;
e) ao não conhecer das provas trazidas pelo contribuinte, a fiscalização não só violou o
artigo 5o da CF, de 1988, como também infringiu o artigo 2o da Lei no 9.784, de 1999;
f) por conseguinte, o presente lançamento é absolutamente ilegal e deve ser anulado,
haja vista não ter observado o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório,
bem como é equivocado do ponto de vista tático [sic], vez que suas presunções foram
derrubadas pelos documentos e esclarecimentos trazidos pelo impugnante, a tempo e
hora, e que foram inadvertida e tendenciosamente deixados de lado pela fiscalização;
g) é dever do fisco mensurar todos os elementos da matéria tributável, ex vi dos próprios
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional; portanto, o fisco tem o poder-
dever de verificar plenamente a ocorrência do fato gerador;
h) o fisco ficou com o ônus da prova, pois, estando de posse das informações e
documentos fornecidos pelo contribuinte, deveria necessariamente utilizá-los na sua
ação fiscal;
i) o fato tributário não pode ser indeterminado, indefinido ou insuscetível de prova; deve
apresentar-se com características suficientes para distingui-lo dos demais que a ele se
assemelham; deve ser determinado, personalizado, caracterizado e individualizado, com
a finalidade de se lhe atribuir determinada eficácia;
j) apesar de os depósitos não identificados terem sido, equivocadamente, considerados
como receita do contribuinte, depósito bancário é circulação financeira para fins de
utilização como meio de pagamento, e não como fonte de receita;
k) o depósito bancário não é tributável pelo imposto de renda, estando a definição da
sujeição desse tributo plenamente contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional;
l) há farta jurisprudência nesse sentido, tanto administrativa como judicial.
A defesa citou doutrina e jurisprudência que supostamente dariam amparo as suas teses
e, ao final, reiterou pedido que alega ter sido formulado durante a fiscalização, no
sentido de que a autoridade fiscal solicitasse as microfilmagens dos depósitos não
identificados, na busca da determinação da matéria tributável de que trata o artigo 142
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720179/2011-13

do Código Tributário Nacional, e autorizada pelo artigo 197, inciso II, do mesmo
código. Sustentou que a fiscalização já obteve acesso aos dados bancários, e que, por se
tratar de pessoa física, o impugnante não tem obrigação legal de manter contabilidade
e/ou escrituração fiscal, não tendo por isso elementos para identificar os depósitos, cujas
cópias foram negadas pelo banco.
Ao julgar a impugnação, em 14/1/15, a 19a Turma da DRJ em São Paulo/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Outras irregularidades, incorreções ou omissões
não implicam em nulidade do lançamento e podem ser sanadas, se o sujeito passivo
restar prejudicado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
A regular intimação da autoridade fiscal para que o contribuinte comprove a origem dos
créditos em suas contas bancárias deve ser atendida com apresentação de documentos
hábeis e idôneos. A mera alegação genérica de que os créditos seriam oriundos da
movimentação financeira das pessoas jurídicas das quais o contribuinte é sócio não
supre a ausência de comprovantes para cada uma dessas operações, permanecendo a
origem dos recursos, nesses casos, sem comprovação.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 4/2/15, segundo o Termo de
Ciência de fl. 370, o Contribuinte, por meio de seu procurador (procuração de fl. 385), interpôs o
recurso voluntário de fls. 371 a 383, em 6/3/15, no qual reitera as alegações da sua impugnação e
discorre sobre alguns depósitos bancários.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Como visto no relatório acima, o lançamento fiscal decorre de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Em sua peça recursal, o Recorrente reitera as alegações da impugnação e discorre
sobre alguns depósitos.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720179/2011-13

Dentre as suas considerações, aduz que o depósito de R$ 60.000,00, realizado no
Banco Bradesco, em 25/4/07, corresponde ao cheque no 9.358, do SICOOB AGROCREDI, de
sua própria emissão, tendo trazido cópia desse cheque ao processo (fl. 392).
Pois bem, no Termo de Intimação Fiscal de fl. 259 consta que a fiscalização teria
excluído da relação de depósitos cuja origem deveria ser comprovada os depósitos decorrentes
de transferências de outras contas de titularidade do Contribuinte.
Desse modo, propomos a conversão do julgamento em diligência para que a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe se o depósito em questão chegou a ser
excluído da relação de depósitos que serviu de base de cálculo para o lançamento.
Conclusão
Isso posto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações
solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência,
de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao Contribuinte para que,
a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital